Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730798-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da preliminar de preclusão, suscitada nas contrarrazões. (ID 40440201) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator